Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A busca por efeitos infringentes não é causa de inadmissibilidade dos embargos de declaração, porquanto é a consequência do julgamento do mérito recursal, caso constatado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de atribuir aos embargos efeitos modificativos.

2. As contrarrazões é a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos por meio das contrarrazões.

3. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

4. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.

5. O erro material apto a desafiar aclaratórios é caracterizado como a inexatidão relacionada à aspectos objetivos.

6. Não há que se falar em omissão ou erro no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

7. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, ou discorrer sobre todos os dispositivos legais que entendam aplicáveis, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.